Tribunal: TJMT
Processo: 1026344-09.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026344-09.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO - CPF: 303.954.611-20 (APELANTE), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU O PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – APELO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADA – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA SAQUES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela parte apelada sobre a falta de dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentaram impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico
(
venire
contra
factum

proprium
)
, sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada.

3. Demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada, com o uso efetivo do cartão de crédito consignado por mais de dez anos, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Olicío
Ferreira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c com repetição de indébito e indenização por dano moral,
julgou improcedente o pleito autoral, diante da comprovada contratação dos serviços pelo consumidor.

Com isso, insurge-se o autor, ora apelante, sustentando que o juízo
a quo
ignorou provas substanciais de que os descontos eram indevidos, e que não contratou o serviço de cartão de crédito consignado, reiterando que os descontos ocorreram sem sua autorização, configurando cobrança indevida que justifica a restituição em dobro e a indenização por danos morais, enfatizando o caráter lesivo e abusivo do contrato.

Nas contrarrazões, o banco apelado defende a ofensa ao princípio da dialeticidade como preliminar. No mérito, alega que o contrato foi devidamente firmado e executado, que os descontos foram realizados de forma legítima, e que o apelante utilizou o crédito disponibilizado, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, deixando de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo,
sem razão a apelada
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Assim, apenas o recurso que não combate os fundamentos da sentença objurgada fere o mencionado aforismo, impossibilitando a aferição do inconformismo e a prestação jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, observo que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando de os pontos da sentença que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial, contrapondo os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao referido princípio.

Sobre a temática, inclusive, cito julgados deste Egrégio Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/04/2024
) (
g.n
).

“(...) Verificando que
a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade.(...)
” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE
02/08/2024
) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em suma, cuida-se na origem de
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c com repetição de indébito e indenização por dano moral
ajuizada por
Olicío
Ferreira De Souza, alegando nunca ter buscado, contratado ou autorizado à contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação do agente financeiro em danos morais.

Na contestação, o agente financeiro sustentou a regularidade da contratação e efetiva utilização do cartão de crédito consignado, juntando cópia do contrato pactuado e faturas emitidas.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“Vistos. [...] O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de declaração de nulidade do débito relativo ao empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a revisão da avença, com pedido de repetição de indébito e ressarcimento dos danos descritos. [...] No caso, a lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que a parte autora imputa ao réu má prestação de serviço, vez que alega que não efetuou a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, tampouco, autorizou quem quer que seja a fazê-lo em seu nome.
Contudo, compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o contrato acostado no feito demonstra que a parte ré possuía relação contratual com a parte requerente
, sendo que os extratos apresentados comprovam a utilização do cartão de crédito para saques, assim presume-se que o consumidor sabia a diferença das modalidades de contratações de empréstimos consignados. Destarte, a instituição financeira comprovou a contratação e a disponibilização do valor, a justificar a regularidade dos descontos. O contexto probatório deixou claro que o autor firmou com a parte ré um contrato de empréstimo, de modo que não há falar-se em contratação sem solicitação ou anuência e muito menos com escopo de iludir o cliente em relação à taxa de juros. [...]Ademais, vê-se que a requerente tentou induzir o judiciário a erro, alterando, dolosamente, a verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida da parte ré, o que configura a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC.
Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente o pedido inicial
. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em
verba que fixo em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações
necessárias.[...]
”

Pois bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a regularidade da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou, ainda, se restou configurado o saque vinculado ao cartão de crédito rotativo.

O autor/apelante expõe que, em 2011, contratou empréstimo consignado comum com a instituição financeira apelada, porém, o banco averbou um contrato de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento, questão que violaria os princípios da boa-fé e transparência.

Entretanto
, do cotejo dos autos, observo que a irresignação do apelante se mostra flagrantemente infundada e inverossímil.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco Olé Consignado S.A. o “
TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”,
constando naquela a rubrica “Cartão de Crédito Consignado”, documento datado de 22/11/2011, devidamente assinado pelo consumidor, assinalando na parte superior a opção de
“Cartão Bonsucesso Visa”
e não de
“Empréstimo Consignado” (Id. 225064180)
. Nos “dados da proposta”, inclusive, está estampado que se trata de “SAQUE – CARTÃO DE CRÉDITO”.

Além disso, do mencionado documento se observa informações claras do valor do empréstimo, e, ainda, que
“o cliente solicita a emissão e envio do cartão para o seu endereço”
;
“o crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente [...]”
;
“
O valor mínimo da fatura será descontado da folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária
[...]”
,
logo
, cumprindo a instituição financeira com o seu dever de prestar informações.

Para mais, a instituição financeira demandada trouxe cópia das faturas mensais do cartão de crédito entre janeiro de 2012 a janeiro de 2023, demonstrando que, por mais de dez anos, o apelante manteve o cartão de crédito ativo, e, a partir da variação de valores das faturas cobradas durantes os anos, indicando a utilização do crédito consignado disponibilizado.

Dessa forma, não se apresenta verossímil a alegação do autor de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação, o qual foi utilizado por diversas vezes desde a sua contratação.

Nesse espeque, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações, e, como bem observando pelo magistrado de instância singela,
o autor
nada comprovou, limitou-se em arguir a existência dos danos. Fundamenta seu pedido,
tão-somente
, na alegada ausência de contratação.

Diante disso, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, uma vez que o apelante não demonstrou de forma hialina o direito pleiteado, que está ancorado em um conjunto probatório frágil. No mais, vale registrar que o magistrado, como recebedor das provas, está vinculado ao que é coligido aos autos, e, nesse contexto, não existem elementos suficientes para acolher a pretensão do autor.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 22/11/20211, e apenas decida acionar o Poder Judiciário mais de dez anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato sob o argumento de desconhecimento da modalidade contratada.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Por conseguinte, restou demonstrado que a parte apelada tinha ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como a solicitação de saque realizado, se mostrando escorreita a sentença de improcedência proferida pelo d. juízo de primeiro grau.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[
.
..] 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
,
há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024) (
g.n
).

“[...] Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante
, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a
efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques
, despropositada a alegação de violação ao direito de informação,
devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revela-se válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo do resultado proposto, porquanto na Quarta Câmara de Direito Privado entende-se que a sentença é de ser
reformada
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pelo Apelante, quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado. O Autor alega que não foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato e que os descontos em seu
beneficio
previdenciário são excessivos, porquanto lhe causou onerosidade.

O e. Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Destacou que o autor tinha plena ciência da modalidade de contrato que firmou e que a relação jurídica estabelecida é válida e eficaz.

Pois bem.

Inicialmente, acompanho o Relator na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo banco apelado. O recurso interposto pelo autor atende ao princípio, pois impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, porquanto demonstrou o inconformismo com a decisão e apresentou argumentos para sua reforma.

Quanto ao mérito, a e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou-se entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que
o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular
, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e, nessa perspectiva, ajustável ao conceito de
boa fé
objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão desinformado e sem esclarecimentos, vinculado às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo consumidor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

No mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
- Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor - Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028553020218130344, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6º, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento
a
operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017 1849423, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em seu
beneficio
previdenciário (Id. 225063194 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato assinado entre as partes, faturas, extratos de evolução do débito, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 225064180 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

Com essas considerações,
divirjo parcialmente do e. Relator
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do apelante
a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, após a devida compensação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
º VOGAL):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Apenas
registro
que faze
mos a análise ponto a ponto, caso a caso em relação a essas contratações, ou seja, não fazemos um julgamento genérico, individualizamos.

De forma que mantenho o posicionamento em consonância com o relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024